Tribunal: TJES
Processo: 5001264-73.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001264-73.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MANIA DE QUEIJO ALIMENTOS E DERIVADOS LIMITADA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AMBIGUIDADE DE CLÁUSULAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de Cédula de Crédito Bancário, fixando o valor das parcelas mensais com base no somatório constante no demonstrativo de Custo Efetivo Total (CET), ante a obscuridade das cláusulas contratuais relativas aos encargos pós-fixados e ao cronograma de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade por reproduzir teses defensivas e impugnar condenação inexistente; (ii) no mérito, estabelecer se a ausência de clareza sobre a repercussão dos encargos financeiros no valor das prestações e a falha no dever de informação autorizam a revisão do valor das parcelas para o patamar indicado no demonstrativo de custo global da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reprodução de argumentos anteriores ou a presença de deficiência técnica não obstam o conhecimento do recurso quando as razões permitem identificar a irresignação contra o núcleo da decisão recorrida, preservando-se a dialeticidade.

4. As instituições financeiras possuem o dever legal de informar o Custo Efetivo Total (CET) e apresentar demonstrativo de cálculo claro e discriminado antes da contratação, conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

5. A existência de ambiguidade objetiva no instrumento contratual, que prevê encargos pós-fixados mas indica valores nominais fixos em cronograma sem a devida explicação técnica, configura falha no dever de transparência.

6. Incumbe ao banco o ônus de provar que prestou esclarecimentos prévios e adequados sobre a sistemática de formação da dívida, especialmente quando há indícios de celeridade excessiva na coleta de assinaturas que impede a leitura dos termos pelo cliente.

7. Diante da ambiguidade contratual e da ausência de prova de esclarecimento prévio suficiente, mostra-se legítima, à luz da boa-fé objetiva, a adoção do parâmetro objetivo mais claro e inteligível constante do demonstrativo de Custo Efetivo Total (CET) fornecido pela própria instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo se depreende das contrarrazões apresentadas, a apelada suscita a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o apelante não teria confrontado os fundamentos específicos da sentença, limitando-se a reproduzir teses defensivas genéricas e a impugnar condenação por danos morais que sequer foi objeto da lide.

Para o deslinde desta questão, impõe-se registrar que, de fato, a peça recursal do Banco do Brasil demonstra certa inconsistência ao dedicar um capítulo contrários aos danos morais, pedido este inexistente na petição inicial. Todavia, do ponto de vista lógico-jurídico, observa-se que o apelante logrou êxito em manifestar sua irresignação quanto ao núcleo do provimento jurisdicional: a revisão do valor das parcelas e a relativização da autonomia da vontade.

Alinhado a esse raciocínio, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Assim,
rejeito a preliminar
, passando à análise do mérito.

2. DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve falha no dever de informação por ocasião da contratação da Cédula de Crédito Bancário nº 455.702.163, a ponto de comprometer a formação válida da vontade da empresa apelada quanto ao valor das prestações mensais.

Registre-se, a princípio, que a Resolução CMN nº 4.881/2020 impõe a obrigatoriedade de apresentação clara do Custo Efetivo Total (CET) e de seu respectivo demonstrativo de cálculo:

Art. 7º As instituições devem, previamente à contratação das operações de que trata o art. 1º, informar o CET ao pretendente ao crédito e apresentar o demonstrativo de cálculo.

§ 1º O demonstrativo de que trata o caput deve informar o valor em reais de cada componente do fluxo de recebimentos e de pagamentos relacionados à operação, na forma definida no art. 3º, e os respectivos percentuais em relação ao valor total devido, bem como o valor do somatório das parcelas que compõem a operação.

Nessa linha de intelecção, a cédula apresenta ambiguidade objetiva, pois, ao mesmo tempo em que prevê encargos pós-fixados atrelados à Taxa Selic acrescida de 6% ao ano, também faz constar cronograma com referência literal a 37 parcelas de capital no valor de R$ 4.054,05, sem explicitação clara, destacada e inteligível da repercussão prática dessa sistemática sobre o valor final das prestações.

Instado a demonstrar que houve esclarecimento prévio adequado, o banco não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus, uma vez que a preposta afirmou terem sido encaminhadas simulações por aplicativo de mensagens, mas reconheceu a inexistência dos respectivos registros nos autos, de sorte que a ausência de tal prova documental, aliada ao depoimento da testemunha Vitória Maciel Silva — que confirmou a celeridade excessiva na coleta de assinaturas, impedindo a leitura atenta dos termos —, corrobora a tese de vício informacional.

A propósito, transcrevo excerto da sentença que bem esclarece quanto aos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 455.702.163, as quais adoto, igualmente, como razões de decidir:

“De fato, a Cédula de Crédito Bancário nº 455.702.163 (ID 31193288 e ID 32927332) apresenta, em seu quadro "IV - ENCARGOS FINANCEIROS E FORMA DE PAGAMENTO", a informação de que os encargos financeiros seriam compostos pela "Taxa Média Selic (TMS) acrescidos de 6,000000% a.a.".

No entanto, no mesmo quadro, sob o título "Cronograma de Pagamento", consta a expressa indicação de "
37 (TRINTA E SETE) parcelas de capital" no valor de R$4.054,05 (quatro mil e cinquenta e quatro reais e cinco centavos) cada
.

Embora não seja razoável supor que a parte autora, uma pessoa jurídica atuante no comércio, pudesse imaginar que obteria um empréstimo de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para pagamento em 37 (trinta e sete) parcelas que, somadas, alcançariam o exato valor do capital emprestado, sem qualquer incidência de juros (R$ 4.054,05 x 37 = R$ 149.999,85),
a forma como a informação foi disposta na cédula de crédito pode, de fato, gerar dubiedade
.

A menção a "parcelas de capital" no valor de R$4.054,05 (quatro mil e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), sem um detalhamento claro e concomitante de como os encargos da Selic e os juros de 6% (seis por cento) ao ano impactariam esse valor para formar a prestação final,
configura uma falha informacional
.

Corrobora essa percepção o documento intitulado "CUSTO EFETIVO TOTAL - CET" (ID 31193396), que, embora mencione uma taxa de juros anual de 5,96% (cinco inteiros e noventa e seis centésimos por cento),
aponta um "SOMATÓRIO DAS PARCELAS QUE COMPÕE A OPERAÇÃO" no montante de R$172.737,74 (cento e setenta e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos)
.

A divisão deste somatório pelo número de parcelas contratadas (37) resulta no valor de R$4.668,58 (quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)
, valor este que a parte autora indica como um possível parâmetro para as prestações.

[...]

Dessa forma, embora não seja plausível a pretensão de pagamento das parcelas correspondendo unicamente à amortização do capital (R$ 4.054,05), pois descaracterizaria a natureza onerosa do mútuo bancário e a própria previsão contratual de encargos (ainda que deficientemente informada em sua totalidade),
a fixação das parcelas com base no valor apurado a partir do "Somatório das Parcelas que compõe a operação" constante do Custo Efetivo Total – CET (R$ 172.737,74 / 37 parcelas = R$ 4.668,58) se mostra como a medida mais equânime e consentânea com a documentação que foi formalmente apresentada à autora e que, em tese, deveria refletir o custo global do empréstimo de forma mais transparente
.”

Nesse contexto, a adoção, pelo juízo de origem, do valor extraído do demonstrativo de “Custo Efetivo Total - CET” fornecido pela própria instituição financeira não decorre de equiparação técnica entre CET e taxa remuneratória, mas da utilização do único parâmetro objetivo formalmente apresentado pelo banco e apto a revelar, de maneira minimamente inteligível, o custo global da operação. Com efeito, o referido documento indica “Somatório das Parcelas” no valor de R$172.737,74, o que, dividido pelo número de prestações (37), conduz ao montante de R$4.668,58 fixado na sentença.

À luz da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), não se pode admitir que a instituição financeira se beneficie da obscuridade que ela própria inseriu no instrumento contratual, de forma que, diante da ambiguidade da cédula e da ausência de prova de esclarecimento prévio suficiente, mostra-se legítima a adoção, em desfavor do estipulante, do dado mais claro e objetivamente documentado nos autos.

Quanto à tutela de urgência para obstar a negativação do nome da apelada, a sua manutenção é medida que se impõe, visto que a discussão sobre o
quantum debeatur
é legítima e a empresa demonstrou boa-fé ao consignar judicialmente os valores reconhecidos pela sentença.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Do exposto,
CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO
.

Em atenção ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 11% para 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)